Tribunal: TJSP
Processo: 2394900-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Decisão que determinou a realização de prova pericial, carreando o pagamento dos honorários periciais à parte autora. Insurgência da autora agravante, sob o argumento de que só requereu prova oral, tendo a ré pleiteado prova pericial, devendo arcar com os honorários da prova técnica.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Decisão que determinou a realização de prova pericial, carreando o pagamento dos honorários periciais à parte autora. Insurgência da autora agravante, sob o argumento de que só requereu prova oral, tendo a ré pleiteado prova pericial, devendo arcar com os honorários da prova técnica. Improvimento recursal. Prova pericial requerida pela autora. Aplicabilidade da regra geral disposta no art. 95 do CPC, devendo a parte autora, requerente da prova pericial, arcar com a remuneração do perito. Decisão mantida. Recurso improvido.